Tribunal: TJSP
Processo: 1025310-43.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento das prestações mensais - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência - Apelo do réu - Regularidade da constituição em mora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização mensal de juros prevista no contrato - Cobrança admissível - Tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros (serviço de terceiro correspondente prestado à

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento das prestações mensais - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência - Apelo do réu - Regularidade da constituição em mora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização mensal de juros prevista no contrato - Cobrança admissível - Tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros (serviço de terceiro correspondente prestado à financeira) e de inserção de gravame - Onerosidade excessiva - Ausência de informação quanto ao objeto específico das cobranças e de comprovação de desembolso pelo arrendador - Requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça sob a técnica do julgamento de recursos repetitivos - REsp no 1.578.553/SP - Restituição exigível - Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro - Adimplemento substancial não verificado - Abusividade não caracterizada em relação à cobrança do seguro - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025310-43.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIO
ANUNCIACAO DA SILVA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
2
VOTO No 15.889
APELAÇÃO No 1025310-43.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL - F.R. ITAQUERA)
APELANTE: CASSIO ANUNCIAÇÃO DA SILVA
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento das prestações
mensais - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência - Apelo
do réu - Regularidade da constituição em mora - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor - Capitalização mensal de juros prevista no
contrato - Cobrança admissível - Tarifa de ressarcimento de serviços de
terceiros (serviço de terceiro correspondente prestado à financeira) e de
inserção de gravame - Onerosidade excessiva - Ausência de informação
quanto ao objeto específico das cobranças e de comprovação de
desembolso pelo arrendador - Requisitos estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça sob a técnica do julgamento de recursos repetitivos -
REsp no 1.578.553/SP - Restituição exigível - Admissibilidade da
cobrança de tarifa de cadastro - Adimplemento substancial não verificado
- Abusividade não caracterizada em relação à cobrança do seguro -
Apelação provida em parte
A sentença de fls. 98/113, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação para tornar “definitiva a liminar então concedida, consolidando em mãos da
Autora a posse e propriedade do veículo supra descrito e constante do contrato havido entre as partes
diante de inadimplência injustificada do Réu. O réu suportará as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em R$ 500,00 do valor da causa, nos termos
do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil”.
Apela o réu (fls. 116/136) arguindo preliminar de carência
de ação (notificação extrajudicial irregular e ausência de documentos
indispensáveis) e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação
sustentando que houve adimplemento substancial, com pagamento de grande
percentual do contrato, ilegalidade da aplicação da capitalização de juros e da
cobrança de tarifas administrativas (de avaliação do bem, de registro, cadastro
e pagamentos autorizados) e seguro de proteção financeira compulsório. Pede
a dedução dos juros das parcelas das prestações futuras (vincendas).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
147/162).
É o relatório.
O apelante juntou os documentos de fls. 137/143, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
3
comprovam a veracidade da alegada incapacidade econômica, motivo pelo
qual ficam a ele deferidos os benefícios da justiça gratuita.
Trata-se de ação de busca e apreensão, relatando o autor
que em 17 de maio de 2016 celebrou com o réu cédula de crédito bancário
com cláusula de alienação fiduciária (fls. 19/22) tendo por objeto o veículo
Marca Fiat Idea Adventure, placas FJM 8193, e que o réu obrigou-se ao
pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais.
Em razão do inadimplemento a partir da vigésima sexta
parcela, vencida em julho de 2018, a instituição financeira constituiu em
mora o réu por meio da notificação extrajudicial de fls. 23/25, enviada ao
endereço constante do contrato.
A decisão de fls. 43/44 deferiu a liminar de busca e
apreensão, cumprida em 7 de fevereiro de 2019 (fl. 50).
Em contestação (fls. 55/73), o réu arguiu preliminar de
carência de ação e alegou que “efetuou o pagamento total de R$ 54.450,25(cinquenta e quatro
mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Cabe ressaltar que o valor emprestado pelo
banco ao réu, conforme consta no contrato foi de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), com
inclusão indevida de taxas, do qual das 48 parcelas, o réu já quitou 25, correspondente a R$ 33.850,25
(trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Assim, quem esta em mora é o
credor, devendo assim ser declarado e julgado improcedente a ação”. Afirmou que a cobrança
de encargos abusivos afasta a caracterização da mora, como tarifa de
avaliação do veículo, registro de contrato e tarifa de cadastro bem como a
contratação de seguro de proteção financeira obrigatória e cumulação de
comissão de permanência com outros encargos. Pediu o reconhecimento da
nulidade do contrato em razão do tamanho da letra e da aplicação de juros
capitalizados.
A sentença manteve a liminar de apreensão e consolidou
ao autor a propriedade do veículo.
Não há carência de ação a ser reconhecida.
A notificação extrajudicial enviada nada tem de irregular,
considerando que observou o endereço constante do contrato e foi recebida,
ainda que por terceiro.
Dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 que “A
mora decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário”, enquanto que a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente”.
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
4
Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária a mora pode ser
comprovada por meio de notificação extrajudicial promovida por intermédio
do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor,
sendo dispensada a notificação pessoal ou o protesto do título (AgInt nos
EDcl no AREsp 792.444/MS, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma,
julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Ou seja, a mora decorre do simples vencimento do prazo
para pagamento voluntário da prestação e sua comprovação se dá por meio de
envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do
devedor, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário.
Rejeita-se também a preliminar de carência de ação por
ausência de documentos, considerando que a petição inicial está instruída
com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nada estando
a comprometer sua validade ou a justificar o reconhecimento de sua
imprestabilidade.
Aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor,
considerando que o réu é usuário de serviço prestado pelo autor, na qualidade
de destinatário final, enquanto que o autor, por sua vez, trata-se de pessoa
jurídica privada nacional, que desenvolve atividade bancária, estando a
relação entre as partes submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90), mercê do que dispõem os artigos 2o e 3o do referido diploma legal
e também a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), o que não leva, automaticamente, à
declaração de nulidade das cláusulas contratuais.
De acordo com a Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal, ainda em vigor, as disposições do Decreto no 22.626/33 (“Lei de
Usura”) não se aplicam às taxas de juros e a outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que, a exemplo do
autor, integram o sistema financeiro nacional.
Ou seja, desde a entrada em vigor da Lei no 4.595/64 é
livre a convenção quanto a juros e encargos nos contratos bancários. Ao lado
disso, não há que se falar em limitação de cobrança dos juros remuneratórios
ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano uma vez que o artigo 192, § 3o,
da Constituição Federal, não era auto-aplicável, já que sequer chegou a ser
regulamentado em lei complementar, e atualmente encontra-se revogado pela
Emenda Constitucional no 40, conforme preconizado pela Súmula Vinculante
no 7 do Supremo Tribunal Federal.
Vale acrescentar que o entendimento de tal natureza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
5
contraria também a Súmula 121 (“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada”), considerando ter ela sido editada em dezembro de 1963, como
resultado do posicionamento jurisprudencial dominante antes da entrada em
vigor da Lei no 4.595/64.
A capitalização de juros tornou-se possível na hipótese de
contratos de arrendamento mercantil após a edição da Medida Provisória no
1.963/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170, de 23 de agosto de 2001
(artigo 5o: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”), válida para contratos
celebrados após 31 de março de 2000, como no caso em exame.
Nesse sentido está assentada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
- Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que
seja pactuada (...) (RESP 1.288.624, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, julgado em 17/05/2012)
O contrato celebrado pelas partes contém previsão
permitindo a aplicação de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
O coeficiente mensal de cálculo das prestações é de
2,23%, o que levaria à cobrança anual de 26,76% de juros. Contudo, o
percentual anual de juros é de 30,74% (fl. 21), o que significa que há previsão
expressa no contrato acerca da capitalização de juros, não havendo
ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.
Nesse sentido os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA 126 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1.
Tendo o colendo Tribunal de origem enfrentado a controvérsia com base
em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, é
necessária a interposição de recurso extraordinário para impugnar o
fundamento constitucional, suficiente, por si só, para manter o aresto
local. Incidência da Súmula 126 do STJ. Precedentes. 2. O acórdão
regional encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
quando admite a capitalização mensal de juros em contrato de
arrendamento mercantil firmado após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja 31/3/2000,
desde que expressamente pactuada. Precedentes (AgRg no
AREsp 435036/MS, AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2013/0385026-2, Relator Ministro Raul Araújo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
6
04.02.2014)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE
CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C
do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012)(...) (REsp
1251331/RS, Relatora Ministra Isabel Gallotti,
28.08.2013)
Tais julgados deram origem às Súmulas 539 e 541, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Desse modo, a previsão no contrato de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não é considerada indevida a
capitalização.
Quanto às tarifas cobradas, conforme entendimento desta
Câmara, e em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do tema 958 sob o rito dos recursos repetitivos, cabe menção ao
voto de relatoria do eminente desembargador Fabio Tabosa no julgamento da
apelação no 3004727-05.2013.8.26.0063 (em 30.04.2019):
“Não se vislumbra outrossim falta de clareza do instrumento para os negócios
desta espécie, estando devidamente discriminados todos os valores pertinentes à avença, de modo a permitir
sua imediata e fácil compreensão, em atendimento ao disposto pelo CDC.
Ademais, não se pode certamente afirmar que o contrato de adesão por força da
simples natureza do ajuste seja nulo de pleno direito, como se não tolerado pelo ordenamento negócio de tal
jaez ou como se o consumidor fosse compelido a contratar por coação ou estado de necessidade.
Em contrapartida, sem que haja uma prestação de serviços claramente
identificada e justificada pela natureza da relação negocial entre as partes, não se justifica a cobrança de
valores excedentes pelas instituições financeiras, procedimento que acaba em tais casos por se prestar
somente a mascarar e dar foros de legalidade ao que não passa de acréscimo de custos do capital mutuado.
Assim, a simples circunstância de sua previsão expressa da cobrança nas
cláusulas do contrato não afasta, por óbvio, o exame da respectiva admissibilidade, em termos normativos,
como também da compatibilidade para com a natureza do negócio ou ainda da eventual abusividade no
plano do equilíbrio contratual, inclusive por ofensa ao dever de adequada informação ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
7
É de se ver ainda que dentre os valores lançados como tarifas ou repasses
diversos, parte diz respeito a serviços do próprio arrendador e parte se refere a despesas junto a terceiros.
Mas, se assim é, uma vez colocada em discussão, judicialmente, a idoneidade da
cobrança, não basta ao banco a argumentação da admissibilidade em tese da cláusula correspondente,
apresentando-se a ele um encargo adicional: cumpre, quando se trata de pagamentos direcionados a
terceiros, demonstrar a efetiva realização da despesa por conta da qual se exigiu do arrendantário o
reembolso ou o adiantamento, conforme o caso”.
A abusividade da cobrança das tarifas denominadas “tarifa
de avaliação” no valor de R$ 460,00 e “registro de contrato” de R$ 112,40 (fl.
21) deve ser reconhecida.
O banco apelado não justificou a cobrança de tais
encargos, deixando de especificar quais os serviços foram remunerados.
Além disso, não apresentou documento apto a demonstrar a prestação em
concreto dos supostos serviços e não comprovou o desembolso dos valores
junto aos supostos beneficiários.
Sobre os encargos de serviços de terceiros, bancários e
promoção de vendas, confira-se tese do Superior Tribunal de Justiça firmada
sob a técnica do julgamento dos recursos repetitivos: “Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” (REsp no
1.578.553/SP, Segunda Seção, Relator Ministro Paulo Sanseverino, julgado
em 28/11/2018, DJe 05/12/2018)
O encargo correspondente a registro de contrato também
deve ter a exigibilidade afastada, não cabendo à instituição financeira repassar
ao consumidor os gastos inerentes à sua atividade, mesmo porque o contrato
não esclarece em que consiste tal serviço, o que afronta o dever de
informação (artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor).
A par disso, referida verba constitui custo contratual a ser
suportado pelo réu, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada (artigos 39, inciso V, e 51, inciso XII, do Código de Defesa do
Consumidor).
Admissível ainda a cobrança de tarifa de cadastro
(TAC), desde que cobrada uma única vez no início do contrato, como no caso
concreto, onde a quantia de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais)
não se mostra abusiva ou exagerada e foi pactuada pelas partes (fl. 21).
Cabe observar que a tarifa de cadastro teve a legalidade
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no
1.251.331/RS, 28.8.2013), por encontrar-se apoiada em normas do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
8
Central, Resolução no 3.518/2007 (revogada pela Resolução no 3.919/2010) e
Circular no 3.371/2007, vigentes na época da assinatura do contrato, setembro
de 2017, tendo concluído a eminente relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
que “a Tarifa de Abertura de Crédito (extinta) foi sucedida pela Tarifa de Cadastro (em vigor), criada
pela Circular 3.371/2007, do Banco Central, com efeitos a partir de 30.4.2008 (fls. 842 e 844), que incide
nos contratos firmados desde então, desde que assim estabelecido pelas partes. O fato gerador de ambas as
tarifas (extinta TAC e atual TC) é parcialmente coincidente, donde a necessidade de esclarecimento da
questão no recurso repetitivo, dado que a diferença essencial entre a TAC e a TC consiste na circunstância
de que esta última (TC) incide apenas uma vez no início do relacionamento entre a instituição financeira e o
cliente”.
Ademais, dispõe a Súmula 565 do Superior Tribunal de
Justiça que “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao
início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008”, enquanto que a Súmula
566, também do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
O
reconhecimento
da
hipótese
de
adimplemento
substancial está condicionado à situação em que o inadimplemento resvale o
irrisório ou, quando muito, não seja capaz de lesar de forma significativa o
outro contratante, o que não ocorre na espécie.
Por ocasião do momento em que foi constituído em mora,
o réu havia efetuado o pagamento de 25 (vinte e cinco) das 48 (quarenta e
oito) parcelas a que estava obrigado, o que subtrai a possibilidade de sustentar
ter havido adimplemento substancial, considerando que o cumprimento é
inferior a 80% e, portanto, não é irrisório e tem o potencial de causar lesão ao
credor.
De qualquer modo, e independentemente da quantidade de
parcelas em aberto e respectivo saldo devedor, o inadimplemento de uma
única parcela constitui em mora o devedor, sendo, portanto, inaplicável a
teoria do adimplemento substancial do contrato.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos
contratos garantidos por alienação fiduciária (REsp 1.622.555-MG, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellize, julgado em 22 de fevereiro de 2017: “Não se
aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo
Decreto-Lei 911/69”).
Do mesmo modo, tampouco comporta acolhimento a
pretensão recursal no tocante à comissão de permanência.
Não se ignora a jurisprudência pacificada do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025310-43.2018.8.26.0007 -Voto no 15.889
9
Tribunal de Justiça no sentido de ser vedada a cumulação da aplicação da
comissão de permanência com os demais encargos de mora (Súmula no 472).
No caso dos autos, entretanto, o contrato sequer traz previsão de aplicação
desse encargo, de natureza moratória, afigurando-se por essa razão de todo
descabida a pretensão do autor de exclusão da comissão de permanência.
Com relação à cobrança de seguro de proteção, prevista na
cláusula “B.6” e no valor de R$ 790,00 (fl. 21), não há abusividade ou
ilegalidade uma vez que o serviço foi efetivamente prestado.
Legítimo, pois, o interesse do apelado em ver preservada a
garantia contratual mediante inclusão de seguro capaz cobrir os riscos que
recaem sobre o automóvel, o que vem a beneficiar o próprio contratante.
Em suma, diante do quadro que se descortina, a conclusão
é no sentido de que o inconformismo comporta parcial provimento, e,
conquanto seja mantido o reconhecimento da mora e da procedência da ação
de busca e apreensão, deve o autor restituir ao réu ou abater do valor da
dívida, de forma simples, os valores cobrados a título de tarifa de registro do
contrato e de avaliação, com correção monetária desde o desembolso e juros
de mora desde a citação.
Considerando que mesmo com o parcial acolhimento do
apelo o réu ainda a mantém na posição de sucumbente em maior extensão,
fica mantida a condenação a ele imposta de pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios na forma arbitrada na sentença,
observada a gratuidade judicial concedida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator